Tribunal: STF
Processo: RE 1429716
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. NATUREZA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora on line nas contas da CEHAB, cujo titular é o agravante, geridas pela Secretaria de Fazenda. Assunção da dívida da CEHAB para com a União pelo Estado do Rio de Janeiro autorizada pelo Senado Federal. Criação de conta específica para depósito dos recebíveis da companhia a ser aberta e gerida pela Secretaria de Fazenda. Ente estatal que tem plena ciência dos atos executórios determinados no feito desde 2009. Desnecessidade de prévio contraditório na determinação judicial de penhora on line. Art. 854 do CPC. Débito que na hipótese não se sujeita ao regime de precatórios. Ente estatal e CEHAB que ostentam personalidades jurídicas distintas com patrimônios distintos. Penhorabilidade das receitas da CEHAB. Ente estatal agravante que não logrou comprovar a alegada incorreção nos cálculos do valor exequendo, nem tampouco indicou conta bancária específica sobre a qual devesse recair a penhora. Acerto da decisão. Recurso a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega contrariado os arts. 2º e 100 e o inc. VI do art. 167 da Constituição da República.



    Sustenta que “a CEHAB ajuizou, perante este Supremo Tribunal Federal, a reclamação nº 32.622, em que a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia deferiu medida cautelar para sustar a decisão que determinava o bloqueio em contas públicas, entendendo que havia, em análise liminar, elementos suficientes a indicar que o pagamento dos débitos judiciais da estatal se desse mediante precatórios” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Argumenta que, “apesar de, supostamente, voltar-se às contas da CEHAB meramente titularizadas pelo Estado, fato é que o bloqueio de fl. 1.190 dos autos originários recaiu sobre conta única do ente estadual, não distinguindo entre valores que seriam ou não decorrentes da dita fraude à execução” (fl. 8, e-doc. 16).



    Salienta que, “caso não se aceite a tese de que houve afronta ao precatório por invasão do patrimônio próprio do Estado do Rio de Janeiro, ainda assim seria o caso de sujeição ao artigo 100 da Constituição. Isso porque, mesmo que a CEHAB seja, formalmente, sociedade de economia mista, ela é totalmente dependente dos recursos do erário estadual, configurando-se, então, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 101/2001, uma estatal dependente, o que a aproxima do regime jurídico publicista. Além disso, ela não se volta à intervenção do Estado na economia. Ao contrário, sua finalidade é o oferecimento de moradias em programas sociais estaduais de habitação, especialmente para famílias de baixa renda, dando concretude ao artigo 239 da Constituição Estadual. Assim, por seus escopos, age como autarquia, ainda que, formalmente, não o seja. É claro, então, que a companhia exerce uma atividade típica de Estado, sem intuito lucrativo, e de natureza não concorrencial” (fl. 11, e-doc. 16).



    Pede “que o recurso ora arrazoado seja admitido, conhecido, e, então, provido, para que, aplicando-se o direito à espécie (CPC, art. 1.034, caput), seja reformado o acórdão de origem, para determinar o prosseguimento da execução mediante precatórios” (fl. 13, e-doc. 16).



    3. Em 29.10.2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: “no que tange a[s] discussões a envolverem ofensa ao princípio da legalidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, afastou a presença de repercussão geral nesse tema (tema nº 890)” (e-doc. 43).



    4. Em novo juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Reexaminados os autos, constato que merece ser reconsiderada a decisão de fls.188/191, e, visto isso, em obediência ao que reza o artigo 1021, parágrafo 2º, do CPC em vigor, exerço juízo de retratação quanto à decisão agravada, passando a proferir novo juízo de admissibilidade recursal, nos seguintes termos: (...)



    O acórdão recorrido traz fundamentos constitucionais autônomos e suficientes para sustentar a condenação imposta, sendo certo que esses fundamentos foram explicitados no acórdão. Assim, conclui-se no sentido de estarem pré questionadas as matérias objeto dos recursos. 



    Ademais, não há controvérsia fática a ser analisada, mas apenas sua consequência jurídica, razão por que não incide aqui os óbices da Súmula 279 do STF. 



    O recurso extraordinário, está igualmente preenchido o requisito da inserção formal no seu texto de preliminar de repercussão geral da matéria constitucional com sua devida fundamentação, cuja pertinência da alegação compete exclusivamente ao STF analisar. 



    À vista do exposto, admito o recurso extraordinário” (fls. 2-3, e-doc. 74). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. A Reclamação n. 32.622, de minha relatoria, foi julgada improcedente em razão da incidência da Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Segunda Turma, DJe 2.12.2019). 



    Nessa reclamação consta, também, que a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro não é empresa de economia mista prestadora de serviço público:



    “Em 14.12.2018, o juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro informou que ‘a sentença, então proferida em 2005, julgou procedente o pedido e condenou a CEHAB-RJ ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.220.000,00 (doze milhões, duzentos e vinte mil reais). Transitado em julgado, foram realizadas diversas tentativas na busca pela execução do julgado, entre as quais a penhora de renda, sendo reconhecida, em mais de uma oportunidade, fraude à execução’ (fl. 2, doc. 34). 



    Noticiou não ser a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro empresa de economia mista prestadora de serviço público ‘’sujeitando-se, portanto, ao regime previsto no art. 173, § 1º, da CRFB/88, não há que se falar em impenhorabilidade de suas receitas. E não há, pelo mesmos fundamentos, que se falar em sujeição do pagamento do débito em questão ao regime de precatórios’ (fl. 4, doc. 34)”.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com o objetivo de recuperar a saúde financeira da CEHAB, o Estado do Rio de Janeiro assumiu dívida que aquela mantinha com a União, cuja origem remonta ao ano de 1994. 



    O Estado, portanto, assumiu perante a União a integralidade do saldo devedor da sociedade de economia mista, o que foi autorizado por Resolução do Senado Federal. 



    O débito da CEHAB, entretanto, não se extinguiu, visto que não houve o perdão da dívida pelo Estado. O que houve foi apenas a alteração do credor da companhia, por força da assunção de sua dívida pelo ente estatal. E essa modificação se deu mediante a subscrição de um contrato no qual foi consignada a previsão de que, como forma de ressarcimento, a CEHAB deveria repassar ao Estado toda a receita que arrecada de seus mutuários. 



    Na prática, isso significou a frustração de qualquer possibilidade de satisfação da pretensão executiva da credora, ora agravante, a qual, inconformada, alegou fraude à execução, tendo o Juízo assim reconhecido em sua sentença. Referido negócio jurídico, que vincula tão somente a CEHAB e o Estado, não tem o condão de obstar a satisfação do crédito perseguido pela exequente e, por essa razão, qualifica-se como óbice ilegítimo à satisfação da pretensão executiva. Do contrário, restaria inviabilizada a exigência de qualquer obrigação pecuniária assumida pela CEHAB, a qual, a prevalecer seus termos contra terceiros, nunca contaria com qualquer patrimônio exequível, eximindo-se, dessa forma, do cumprimento de suas obrigações. (...)



    Nesse contexto, constata-se que o feito executivo somente viria a ter efetividade se fosse determinado o bloqueio on line dos valores em contas vinculadas à CEHAB titularizadas pelo recorrente e geridas pela SEFAZ, tal como assim o fez o Juízo. Como bem assinalado pela agravada em contrarrazões, a impossibilidade de especificação das contas bancárias nas quais os créditos daquela companhia são manejados pelo Estado demonstrou que a penhora deveria recair sobre todas, uma vez que o recorrente é o titular e o gestor dos recebíveis da CEHAB. 



    Como se infere de fls. 572/572v constante do indexador 619 dos autos originários, o Estado do Rio de Janeiro foi intimado pela primeira vez em novembro de 2009 a realizar mensalmente o depósito de 5% da receita da companhia, o que, diga-se, não foi efetivado até a presente data, sendo certo que outros tantos mandados de intimação para cumprimento da ordem de penhora foram extraídos sem que fosse honrada a obrigação. Atente-se, ainda, para o fato de que, segundo o disposto no art. 854 do CPC, a penhora de dinheiro prescinde de ciência prévia do ato ao executado, motivo pelo qual inexiste violação ao contraditório na hipótese. 



    Da mesma forma, inconsistente o argumento recursal no sentido de que a penhora deveria recair sobre contas da CEHAB meramente titularizadas pelo Estado, e não em conta única do ente estatal, não sendo possível o sequestro de verbas públicas. E isso porque, relembre-se, pactuou-se por uma questão logística a criação de conta específica em que seriam depositados os recebíveis da companhia, a ser aberta e gerida pela Secretaria de Fazenda. 



    Tal particularidade, por óbvio, não altera o titular da propriedade da verba (CEHAB), o que somente se opera quando do pagamento das prestações na data do vencimento, nem tampouco converte a receita da companhia em patrimônio estatal. Por este motivo, somado ainda ao fato de que a CEHAB não é empresa de economia mista prestadora de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao regime previsto no art. 173, § 1º, da CRFB/88, não há que se falar em impenhorabilidade de suas receitas. E não há, pelos mesmos fundamentos, que se falar em sujeição do pagamento do débito em questão ao regime de precatórios, tendo em vista a ausência de confusão entre as receitas que ingressam na conta estatal por força da autonomia patrimonial entre a sociedade executada e o agravante e porque dotados, cada qual, de personalidade jurídica distinta. 



    Consigna-se, por derradeiro, que o ente estatal em momento algum logrou produzir prova da alegada incorreção nos cálculos do valor exequendo, afigurando-se legítimos os balanços patrimoniais dos exercícios de 2009 a 2016 da CEHAB divulgados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a fls. 1.130/1.149 dos autos originários, balanços esses que não se furtam ao controle estatal. Da mesma forma, não indicou o agravante conta bancária específica sobre a qual devesse recair a penhora, contando-se anos de tentativas frustradas de satisfação do crédito pela sociedade agravada, o que é inadmissível, mormente em face do princípio da razoável duração do processo positivado nos artigos 5º, LXXVII, da CRFB/88 e 4º do CPC” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    Rever o entendimento do Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal, de que “mesmo que a CEHAB seja, formalmente, sociedade de economia mista, ela é totalmente dependente dos recursos do erário estadual, configurando-se, então, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 101/2001, uma estatal dependente, o que a aproxima do regime jurídico publicista” (fl. 11, e-doc. 16) exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei Complementar Nacional n. 101/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE DIREITO PRIVADO. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA NATUREZA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMÚLA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Corte no julgamento do RE 599.628-RG/DF, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceram a repercussão geral da matéria, no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionista’. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, no que tange à natureza da sociedade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Ocorre que, conforme a Súmula 279/STF, é inviável em recurso extraordinário o reexame de provas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.410-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISSQN. Alíquota fixa. Natureza da sociedade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.093-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.381-ED-segundos, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.381, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.251.095, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.064.975, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 760.300, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2013.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora